Tribunal: TJMT
Processo: 1006919-78.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006919-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Saúde, Financiamento do SUS, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE DETERMINA AO PODER PÚBLICO FORNECER EFETIVAMENTE EM ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ESTABELECIDAS NA LEI No 9.263/96 – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PELO JUIZ A QUO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA AO GESTOR E À FAZENDA PÚBLICA – EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR BLOQUEIO ON LINE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

É assente na jurisprudência pátria o dever dos entes federativos de fornecer medicamentos e custear tratamento de saúde buscando aumento de sobrevida e melhora da qualidade de vida do paciente, garantindo o direito fundamental à saúde.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal de Justiça o cabimento de cominação de multa diária - astreintes - contra a Fazenda Pública, como meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer. Entretanto, o entendimento hodierno aponta a necessidade de utilização de meio mais eficaz, razão pela qual se faz necessária a substituição da fixação de multa pela possibilidade de bloqueio judicial de valores, via
BacenJud
, em caso de descumprimento da decisão proferida.

Recurso parcialmente provido, tão somente para substituir a fixação das astreintes pela possibilidade de bloqueio judicial de valores via
BacenJud
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
em desfavor da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, nos autos de Ação n° 1007097-98.2018.811.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com o escopo de compeli-lo ao fornecimento do serviço de saúde previsto na Lei no 9.263/96 (planejamento familiar).

O juízo de origem, na decisão agravada deferiu a liminar, determinando que o Município realize, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, as providências necessárias à efetivação da política pública para o planejamento familiar, sob pena de multa pessoal aos Gestores e à Fazenda Pública.

O Agravante se insurge (ID 2476708), sustentando, em síntese, a inadequação das astreintes e desnecessidade de imposição de multa ao gestor; e, ainda, a responsabilidade exclusiva do Estado para atendimento da demanda.

Requer portanto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.

O efeito suspensivo pleiteado foi parcialmente deferido (ID 2585658), apenas para suspender a aplicação de multa pessoal ao gestor público; e, de ofício, determinar a substituição da multa diária pela possibilidade de bloqueio online de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Apresentada a contraminuta (ID 3117138), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 3244611).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020